Tribunal: TJSP
Processo: 0004208-32.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Revisão Criminal. Denunciação caluniosa. Art. 339, caput, do CP. Não há que se falar em bis in idem pelo aumento na primeira e segunda fases da dosimetria penal (maus antecedentes e reincidência), considerando tratar-se de condenações diferentes. Necessária a ponderação da reincidência para imposição do regime inicial. Revisão criminal improcedente.